Tribunal: TJPA
Processo: 0809224-42.2019.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0809224-42.2019.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: RONALDO NASCIMENTO ROCHA

RECORRIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO E COBRANÇA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.

LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A INCAPACIDADE PERMANENTE DO AUTOR PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. DIA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ. ÍNDICE APLICÁVEL À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA EMANADA DO STJ. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de treze a vinte de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Convocado).

Belém, 20 de setembro de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
em face de sentença proferida em desfavor do

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
, nos autos da
Ação Ordinária de Concessão/Restabelecimento de Benefício Previdenciário de Auxílio-doença e a Conversão em Aposentadoria por Invalidez ajui
zada por
RONALDO NASCIMENTO ROCHA
, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, nos seguintes termos (id nº 5152207)
:

“Pelo Exposto, com fulcro no art. 587, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, extinguindo o processo com resolução do mérito, CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a implantar/restabelecer o auxílio-doença-acidentário em favor do(a) autor(a) RONALDO NASCIMENTO ROCHA, a partir da data do requerimento administrativo (dia 13/11/2018 - ID 12877152 - Pág. 2 e ID 12877141 - Pág. 6),compensando-se os valores eventualmente pagos no período a título de auxílio-acidente, auxílio-doença ou aposentadoria(s), com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra.

Após o prazo dos recursos voluntários, com ou sem eles, remetam-se os autos à Superior Instância para reexame necessário”.

Em sua petição inicial (id nº 5152182), o autor alegou, em suma, que por se enquadrar em todos os requisitos legais à concessão do benefício requerido, pleiteou junto a autarquia previdenciária o benefício de auxílio-doença, em 13/11/2018, sob o NB 625.617.705-7, o qual foi injustamente indeferido com a justificativa de “Não Constatação de Incapacidade Laborativa”.

Defendeu o sentenciado/autor que não merece prosperar a negativa do sentenciado/requerido, uma vez que atende a todos os requisitos para concessão do referido benefício.

Destacou que está incapacitado para o trabalho há bastante tempo, porquanto sofre de patologias de natureza óssea, conforme depreende-se em RNM da Coluna Lombo—sacra realizada no Hospital Regional do Baixo Amazonas do Pará, no qual consta que apresenta corpos vertebrais apresentando osteófitos marginais em L5-Sl, com hiper sinal de aspecto degenerativo nos platôs oponente neste nível; leve redução na amplitude dos forames neurais em L4-L5 e L5-Sl; artrose interapofisária inicial em L4-L5; desidratação dos discos vertebrais de L4—L5 e L5—Sl; abaulamento discal difuso em L4—L5 eL5—Sl, havendo rupturas focais do ãnulo-fibroso em situação póstero-mediana nestes níveis, sem haver entretanto herniação significativa do núcleo pulpuso nestas topografias.

Aduziu que, em razão da negativa do benefício previdenciário na via administrativa, necessitou pleitear neste juízo o benefício de auxílio-doença para custear as despesas básicas como alimentação, vestuário, consultas médicas e medicamentos, em virtude do quadro de saúde que o impossibilita de laborar e, consequentemente, de auferir renda.

Ao final, requereu a procedência do pedido, conforme as razões que expõe.

O INSS, em sede de contestação, sustentou a improcedência do pedido por entender que, no caso do autor, inexiste patologia que justifique a concessão do auxílio-doença, haja vista que esse benefício pressupõe incapacidade total temporária para o exercício das atividades habituais.

Defendeu, ainda, a improcedência do pedido quanto à aposentadoria por invalidez.

O juízo singular sentenciou o feito nos termos acima transcritos (id nº 5152207).

Não foram interpostos recursos voluntários em face da sentença (id nº 5152214).

Autos vieram distribuídos à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº 5179374).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a presente remessa necessária, pelo que passo a analisá-la.

Com a ação intentada, postulou o autor compelir a autarquia a lhe conceder o benefício previdenciário denominado auxílio-doença acidentário a partir da data do requerimento administrativo, posto que argumentou possuir todos os requisitos necessários para a sua percepção.

A discussão cinge-se ao questionamento se o quadro clínico apresentado pelo autor é suficiente para a concessão do auxílio-doença acidentário. No caso, o entendimento do juízo de piso foi no sentido de que
há o quadro fático necessário para a concessão do benefício pleiteado.

De início, é de se registrar que os requisitos para a concessão do auxílio-doença acidentário restaram devidamente preenchidos, visto que o recorrido comprovou sua qualidade de segurado
e a sua incapacidade laborativa decorrente do trabalho foi atestada por pe
rícia médica (id. nº 5152180 – fls. 13/14).

Frise-se que o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista que será avaliado em conjunto com outros elementos probatórios nos autos.

Assim, no presente caso, as conclusões do laudo pericial, lançadas nas razões de decidir do juízo
a quo
, caminharam no sentido da redução da capacidade laborativa do segurado decorrente das suas atividades laborativas, com a ressalva de que pode ser adaptado em outras funções diferentes da que habitualmente exercia.

O laudo da perícia afirma, contudo, que os danos são permanentes e que geram a incompatibilidade ao ciclo laboral peculiar.

Destarte, entendo que o contexto probatório trazido nos autos é robusto o suficiente para acolher a conclusão do laudo pericial.

Ademais, é importante realçar que o termo
a quo
a ser considerado para início do benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, na ausência deste, a partir da citação válida da autarquia, conforme os precedentes a seguir:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. O LAUDO PERICIAL NÃO PODE SER UTILIZADO PARA FIXAR O MARCO INICIAL DA AQUISIÇÃO DE DIREITO A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DECORRENTES DE MOLÉSTIA INCAPACITANTE. TERMO INICIAL: DATA DA CITAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO.

1. O benefício de auxílio-doença, concedido judicialmente, deve ser concedido a partir da data do requerimento administrativo e, na sua ausência, na data da citação válida da Autarquia.

2. É firme a orientação desta Corte de que o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos, servindo,

tão somente, para nortear o convencimento do Juízo quando à existência do pressuposto da incapacidade para a concessão do benefício.

3. Recurso Especial do Segurado provido para fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo.

(REsp n. 1475373/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 8/5/2018.)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSADO NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CPC COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

1. A Terceira Seção, ao apreciar recurso especial processado nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, reafirmou o entendimento de que, havendo indeferimento dos benefícios previdenciários de auxílio-acidente, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez no âmbito administrativo, o termo inicial fixar-se-á na data do requerimento.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.221.517/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe

26.9.2011.)

In casu
, verifica-se que o sentenciado/autor requereu administrativamente a concessão do auxílio doença em 13/11/2018, de modo que essa data deve ser considerada para fins de cálculo de parcelas retroativas do benefício previdenciário, restando correto os índices de juros e correção monetárias aplicados pelo Juízo “a quo”, de acordo com o entendimento firmado pelo STF e pelo STJ nos RE Nº 870.947 -TEMA810 e RESP Nº 1.492.221/PR

Sendo assim, merece ser mantida a sentença por estar em consonância com as normas legais aplicáveis à espécie e o entendimento jurisprudencial pátrio.

Ante o exposto, em sede remessa necessária, MANTENHO a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/09/2021